Tribunal: TJMT
Processo: 1024329-60.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024329-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO CONCEICAO FRANCA AUAD - CPF: 695.548.701-91 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (ADVOGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - CNPJ: 06.626.253/0581-50 (APELADO), PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 550.295.581-87 (ADVOGADO), REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPHICO - CPF: 149.137.908-11 (ADVOGADO), LAIS CORRADI FERNANDES - CPF: 367.715.448-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE FURTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

A prova do fato constitutivo do direito autoral, bem como os danos dele advindos, cabem ao autor produzir. Inteligência do art. 373, I, CPC, regra esta que não foi atendida pelo Apelante - No caso em concreto o Autor deixou de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Registro de ocorrência que é considerada prova unilateral, que, por si só, não se mostra hábil a demonstrar a ocorrência da acusação do furto, uma vez que se baseia somente nas declarações prestadas pelo Autor, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024329-60.2017.8.11.0041 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:
RODRIGO CONCEICÃO FRANCA AUAD

APELADO: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral nº

1024329-60.2017.8.11.0041, movida por

RODRIGO CONCEICAO FRANCA AUAD
em face de

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
, em que se julgou improcedente o pedido da exordial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID nº 122327468 - págs. 104-106).

Inconformado, o Apelante,
RODRIGO CONCEICAO FRANCA AUAD
, recorre e defende a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, mormente diante da comprovação dos fatos aduzidos na inicial.

Sustenta que no dia 24/07/2017, no interior da farmácia Pague Menos, foi acusado pelos funcionários da Empresa/requerida de furtar produtos no interior da loja, sendo certo que ao ser revistado não foi encontrado nada em seu poder.

Narra que, após o ocorrido, registrou um Boletim de Ocorrência pelo enorme constrangimento e humilhação. Em decorrências desse fatídico fato, ajuizou a presente ação em face da Ré, objetivando ser reparado pelos danos morais sofridos, oportunidade em que solicitou que a Requerida apresentasse a gravação do vídeo correspondente a data dos fatos.

Afirma que o Juízo singular determinou que a Requerida, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentasse as filmagens postuladas pelo Autor. Sustenta que a Farmácia, ora Ré, quando intimada, não juntou o vídeo da gravação que atestaria o constrangimento impingindo ao Autor, dizendo já ter se passado muito tempo,
“e simplesmente, essa justificativa foi aceita pelo Judiciário em audiência de instrução e julgamento”
. Assevera que não se trata de uma simples negativa, se trata de ocultação de prova, o que prejudicou o Autor, ora Apelante, pois a sentença se baseia na ausência de comprovação dos fatos narrados na inicial, de modo que julgou improcedente a ação.

Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente (ID nº 119360991 - págs. 1-35).

Devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou resposta ao recurso
(ID nº 128090244 - pág. 1).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral nº

1024329-60.2017.8.11.0041, movida por

RODRIGO CONCEICAO FRANCA AUAD
em face de

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
, em que se julgou improcedente o pedido da exordial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID nº 122327468 - págs. 104-106).

Recebo o recurso no duplo efeito, e dele conheço, diante da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos para sua admissibilidade.

A sentença deu correta solução à demanda que merece ser mantida por seus próprios termos.

Cinge-se a controvérsia em aferir o cometimento (ou não) de ato ilícito indenizável pela Apelada, relativamente ao episódio narrado na inicial, quando o Autor,
“ao sair da loja, ou melhor, ao tentar sair, foi interceptado por um funcionário da farmácia cujo nome disse ser Willian de Lara, que impediu sua saída, tendo-o acusado que teria FURTADO um produto da farmácia e de tê-lo colocado em uma pochette (pequena bolsa onde carrega seus documentos pessoais etc)”
(sic)

Nos termos do art. 186 do Código Civil, vale dizer que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

E presentes os requisitos legais, ou seja, conduta comissiva ou omissiva, dano, nexo de causalidade entre àquela e este e a culpa o autor, configura-se, por consequência, a responsabilidade subjetiva elencada nos arts. 927 e seguintes do Código Civil.

No caso a Magistrada singular deferiu a inversão do ônus da prova, por vislumbrar a relação de consumo presente na lide.

Entretanto, a prova do fato constitutivo do direito autoral cabe à parte Autora, a teor do art. 373, I, do CPC.

Conforme doutrina e jurisprudência pátrias os efeitos da inversão do ônus da prova podem liberar o consumidor de provar o nexo causal ou a culpa (dependendo de estarmos diante de responsabilidade objetiva ou subjetiva),
mas nunca poderá livrá-lo do dever de provar o dano ou o prejuízo alegado e cuja reparação postula na demanda
.

Analisando os autos, verifica-se que inexiste qualquer prova dos fatos alegados pelo Autor, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, I, do CPC.

Com efeito, a única prova apresentada pela Autor foi um registro de ocorrência (ID nº 119357476 - págs. 1-3), bem como alguns
prints
de conversas no
WhatsApp
– que não possui qualquer data (conversas entre o autor e sua esposa), certo que tais provas são unilaterais e por si só, não se mostram hábeis a demonstrar a ocorrência da suposta abordagem dos seguranças da Ré, e posterior acusação de furto, uma vez que baseada somente nas declarações prestadas pelo Autor, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

De fato, em relação ao Boletim de Ocorrência, observa-se que o referido documento contém somente a declaração unilateral da parte Autora, sem depoimentos de quaisquer outras pessoas que poderiam ter servido de testemunha, de modo que, ainda que pudesse servir de elemento formador de convicção, não se reveste, sequer, de presunção relativa de veracidade, pois não certifica que os fatos declarados correspondem à verdade.

Anotem-se os julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Julgadora neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes.

2. Na hipótese, entretanto, o Tribunal de origem não levou em consideração apenas o boletim de ocorrência, mas, sobretudo, a prova testemunhal, concluindo que ficou demonstrada a culpa exclusiva do condutor da carreta de propriedade da agravante no acidente em comento, bem como a comprovação dos danos materiais suportados pela parte autora. Nesse contexto, afigurase inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. É impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInst no AREsp 874030/RJ – Rel. Min. RAUL ARAÚJO – 4ª TURMA – Julgamento: 04/10/2016 – Publicação: DJe 20/10/2016).

Destarte, quanto à gravação de vídeo, prova requerida pelo Autor, este argumenta em seu recurso que foi prejudicado, sendo certo que a Magistrada singular acatou a justificativa da Ré, de impossibilidade de juntada do vídeo, em decorrência do tempo que se passou entre a respectiva data (deferimento em 2021) e o ocorrido (2017).

Pois bem. Nota-se que a data do suposto fato teria ocorrido no dia 24/07/2017, tendo o Autor ajuizado a demanda no dia 08/08/2017, em tempo razoável, considerando que o prazo de 30 (trinta) dias para descarte das imagens das câmeras de segurança se mostra razoável. Entretanto a prova requerida pelo Autor, foi deferida pelo Juízo
a quo
apenas em 03/05/2021, ou seja, há mais de três anos da data do fato.

Ressalte-se que inexiste respaldo legal que obrigue os estabelecimentos comerciais privados a possuírem um sistema de segurança ou estipule prazo para manutenção das respectivas gravações, de sorte que a definição destas peculiaridades é realizada mediante a análise da conveniência do próprio estabelecimento.

Assim, havendo interesse do Autor na gravação, cabia-lhe tomar as providências cabíveis para que as imagens não fossem inutilizadas, como o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas, na forma do art. 381 do CPC, ou requerido em sede de tutela de urgência na inicial, o que não ocorreu.

Outrossim, observa-se que a Autor/apelante não trouxe uma prova testemunhal sequer, capaz de corroborar com as suas alegações, tendo em vista que, diante da sua inércia, o Juiz deu por perdida tal prova.

Destarte, devido à escassez de provas de que o Apelante tenha sido abordado de forma inadequada, bem como, ter sido acusado de furto no interior do estabelecimento Réu, não há que se falar em dever de indenizar.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, condenando o Autor/apelante ao pagamento de honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, majorando-se o percentual fixado na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022